Tribunal: CARF
Processo: 12448.929896/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.929896/2011-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.597 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE - SIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais De Laurentiis Galkowicz e
Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Curitiba/PR, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra a não
homologação procedida por meio do Despacho Decisório 04/10/2011 (rastreamento no
005552076), da Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro – I, relativamente a
Declaração de Compensação – Dcomp no 39644.38012.181207.1.3.04-0116, por meio
da qual a contribuinte em epígrafe efetuou a compensação de débitos tributários
próprios utilizando-se do DARF de Cofins – Entidade Financeiras e Equiparadas
(código 7987), recolhido em 19/11/2007, no valor total de R$ 28.000,00.
Consta, da fundamentação de referido despacho, que o pagamento acima foi localizado
nos sistemas da Receita Federal, mas que o mesmo encontra-se integralmente utilizado
para a quitação do débito de Cofins (cód 7987), do período de apuração de outubro de
2007, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados na
Dcomp citada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.929896/2011-00
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.597 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.929896/2011-00

A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 18/10/2011 e apresentou, em
16/11/2011, manifestação de inconformidade por meio da qual alega erro na
transmissão da DCTF quanto ao débito de Cofins do período de apuração de outubro de
2007.
Afirma que o valor correto do referido débito é de R$ 15.187,82, conforme consta
declarado no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon do mesmo
período, e que a diferença, entre o valor recolhido (R$ 28.000,00) e o devido (R$
15.187,82),
foi utilizada na compensação declarada na Dcomp no
39644.38012.181207.1.3.04-0116. Diante do exposto, pede a retificação de ofício da
DCTF de outubro de 2007 e revisão da decisão administrativa contestada.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão da DRJ de
Curitiba/PR, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 30/10/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não homologada a compensação declarada.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera alegação de direito desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do período não é suficiente para demonstrar que houve recolhimento
indevido ou maior que o devido de contribuição.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a lide resume-se à comprovação da existência
e suficiência do crédito objeto da compensação, uma vez que ele se contrapõe a própria DCTF
apresentada pela Recorrente.
Concluiu a Fiscalização que não restava crédito disponível, e, por conseguinte, a
compensação não foi homologada.
Uma vez impugnada tal não homologação, a falta de prova sobre a existência e
suficiência do crédito foi o motivo da negativa de provimento à manifestação de inconformidade
pela DRJ.
Para suprir tal falta probatória, a Recorrente trouxe em seu recurso voluntário os
livros diário e razão do período relativo ao crédito pleiteado.
Tais provas, apesar de induzirem à conclusão do direito ao crédito, não lhe
confere certeza e liquidez, de modo que não foi completamente suprido o ônus da prova da
Recorrente, nos moldes do artigo 373 do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.597 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.929896/2011-00

pedido de restituição de indébito, de sua iniciativa. Assim é que tem decidido esse Colegiado,
conforme se depreende do conteúdo do Acórdão 3402-002.881. 1
Pelos os motivos acima expostos, justifico a necessidade de conversão do presente
processo em diligência, como requer o artigo 18 caput do Decreto 70.235/72 (PAF), para o
arremate do convencimento deste Colegiado sobre os fatos em discussão. Para tanto, devem ser
tomadas as seguintes providências pela Repartição Fiscal de origem:
i) analisar os documentos apresentados pela Recorrente no decorrer do processo
administrativo a respeito da certeza e liquidez do crédito pleiteado; além de requerer, caso
entenda necessário, outros documentos necessários para tanto;
ii) elaborar relatório conclusivo a respeito do crédito pleiteado;
iii) dar ciência do Relatório à Recorrente, abrindo-lhe prazo regulamentar para
manifestação; e
iv) devolver o processo para esta 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção do
CARF, para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

1 Nas palavras do Conselheiro Relator do caso, Antonio Carlos Atulim: “É certo que a distribuição do ônus da prova
no âmbito do processo administrativo deve ser efetuada levando-se em conta a iniciativa do processo. Em processos
de repetição de indébito ou de ressarcimento, onde a iniciativa do pedido cabe ao contribuinte, é óbvio que o ônus de
provar o direito de crédito oposto à Administração cabe ao contribuinte. Já nos processos que versam sobre a
determinação e exigência de créditos tributários (autos de infração), tratando-se de processos de iniciativa do fisco, o
ônus da prova dos fatos jurígenos da pretensão fazendária cabe à fiscalização (art. 142 do CTN e art. 9o do PAF).
Assim, realmente andou mal a turma de julgamento da DRJ, pois o ônus da prova incumbe a quem alega o fato
probando. Se a fiscalização não provar os fatos alegados, a consequência jurídica disso será a improcedência do
lançamento em relação ao que não tiver sido provado e não a sua nulidade."
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital